Tribunal: TJDFT
Processo: 0017500-27.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. LESÃO PERMANENTE NO DEDO DA ADMINISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. DESCABIMENTO. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F, DA LEI N.o 9494/97. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA.

1. A autora sofreu déficit funcional da flexão da falange distal do terceiro dedo da mão esquerda, tornando-a incapaz de flexionar o terceiro dedo dessa mão. Embora não se trate de lesão que comprometa de maneira significativa sua função motora, porque, consoante o laudo pericial, não prejudica o movimento de pinça, a quantia arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra aquém do razoável para compensar o desconforto psíquico decorrente da necessidade de conviver por toda a vida com essa ligeira deficiência, impondo-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Consoante Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública — órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal — vez que haveria confusão entre credor e devedor.

3. No acórdão que julgou o RE 870.947/SE, cujas conclusões foram inteiramente mantidas após o julgamento dos embargos de declaração contra ele opostos, o excelso STF consignou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Por outro lado, asseverou que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.

4. Levando em consideração o que restou decidido no RE 870.947/SE, o colendo STJ, no julgamento REsp repetitivo n.o 1.495.146/MG, fixou a tese de que, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os débitos da Fazenda Pública sujeitam-se aos seguintes encargos: “(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.
5. Recurso adesivo da autora parcialmente provido. Apelo do réu não provido.